Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO E DANOS MORAIS MOVIDA POR WILLIAM GARCIA CANDIDO. JULGADA IMPROCEDENTE. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, pedido liminar de arresto e danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão sobre a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC); (ii) verificar se há contradição em relação ao reconhecimento da relação de consumo e manutenção do ônus da prova do autor; e (iii) analisar se há omissão na análise das provas produzidas e da má-fé dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor insuficiente para eximir o consumidor da obrigação de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. A inexistência de documentos comprobatórios das transferências impede o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, inviabiliza a reparação por danos morais. 3.2. O aresto afirmou serem os extratos bancários juntados aos autos indicativos apenas de movimentações genéricas (PIX e TED), sem identificação dos destinatários dos valores. Não há nos autos qualquer documento apto a comprovar ter o autor disponibilizado ao primeiro réu as respectivas quantias de R$ 22.817,83, R$ 34.728,37 e R$ 37.439,51.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CDC; art. 373, I, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: não há.